Tribunal: TJPA
Processo: 0809148-59.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809148-59.2024.8.14.0401

APELANTE: IZABELLE CRISTINA PINTO PARAGUASSU

APELADO: WALLACE FERREIRA ALFAIA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DAS MULHERES. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. REVOGAÇÃO SEM OITIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Izabelle Cristina Pinto Paraguassu contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, revogando-as sob o fundamento de ausência de atualidade na situação de risco. A recorrente alega persistência de violência psicológica praticada pelo ex-companheiro Wallace Ferreira Alfaia, requerendo o reestabelecimento das medidas com fundamento na Lei nº 14.550/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reestabelecimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima diante da persistência da situação de risco, mesmo após decurso temporal e ausência de novos episódios de violência, à luz da Lei Maria da Penha e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Maria da Penha (art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006) é aplicável às hipóteses de violência psicológica ocorrida no contexto de relação íntima de afeto, como se verifica no caso em exame, dada a natureza do vínculo entre vítima e agressor.

As medidas protetivas possuem natureza jurídica de tutela inibitória, orientada pelo princípio do in dubio pro tutela, e podem ser concedidas com base em juízo de cognição sumária, independentemente de inquérito policial, processo penal ou boletim de ocorrência.

A vigência das medidas protetivas não depende de prazo determinado, mas da persistência do risco à integridade da vítima, não se exigindo a ocorrência de novos episódios de violência para sua manutenção.

A revogação de medidas protetivas exige contraditório prévio com a oitiva da vítima, conforme entendimento pacificado do STJ, sob pena de violação ao devido processo legal e ao sistema protetivo previsto na Lei nº 11.340/2006.

No caso concreto, a recorrente reafirmou expressamente seu temor e a necessidade de manutenção da proteção, e não houve demonstração, por parte do agressor, de qualquer fato novo apto a afastar o risco anteriormente identificado.

A sentença que revogou as medidas protetivas com base exclusivamente no decurso do tempo, sem comprovação de alteração relevante no estado fático e sem a oitiva prévia da vítima, mostra-se contrária à jurisprudência dominante e aos princípios protetivos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de medidas protetivas de urgência independe de ocorrência de novos fatos de violência, bastando a persistência da situação de risco identificada inicialmente.

A revogação de medidas protetivas exige, como requisito imprescindível, a prévia oitiva da vítima, mesmo nos casos em que não há atualização da ameaça.

O simples decurso temporal não constitui, por si só, causa legítima para extinção das medidas protetivas de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III; 7º, II; 19, §4º; 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.199.138-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.08.2025 (Info 860); STJ, REsp 2.070.717-MG e outros, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 13.11.2024 (Tema Repetitivo 1.249); STJ, HC 605.113/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.11.2022; STJ, REsp 1.775.341/SP, j. 12.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por IZABELLE CRISTINA PINTO PARAGUASSU contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas de urgência, revogando as cautelares anteriormente deferidas em seu favor.

As medidas foram originalmente deferidas em caráter liminar, em 13/05/2024, nos seguintes termos: proibição de aproximação da ofendida e de seus familiares ou testemunhas, com fixação de distância mínima de 500 metros; vedação de qualquer contato com a vítima, seus familiares ou testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e proibição de frequentar a residência da requerente ou locais por ela regularmente frequentados, como domicílio de familiares, local de trabalho (Hospital Gaspar Viana) e templo religioso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela necessidade de diligência para averiguar a atualidade da situação fática, diante do lapso temporal de quase sete meses desde a interposição da apelação. Intimada, a recorrente confirmou expressamente a persistência da necessidade das medidas protetivas (IDs nº 26690831 a 26690836).

A apelante sustenta ter sido vítima de violência psicológica perpetrada pelo apelado e pleiteia o reestabelecimento das medidas protetivas com fundamento na Lei nº 14.550/2023, requerendo, ainda, a implementação de mecanismos de monitoramento de risco pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme documento ID nº 22957660.

O apelado apresentou resposta à apelação, refutando os argumentos da recorrente e requerendo a manutenção da sentença (ID nº 22957671).

Irresignada, a autora interpôs apelação (ID nº 121933942), reiterando o pedido de reestabelecimento das medidas protetivas.

Encerradas as manifestações, os autos são remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal para exame e parecer que o fez no sentido de conhecimento e provimento do recurso.

Eis o relatório. Sem revisor.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.

A apelação volta-se contra a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência outrora deferidas em desfavor do ex-companheiro da recorrente.

A apelante insiste na necessidade de manutenção dessas medidas, sob o argumento de que persiste risco concreto à integridade da vítima e de que tais providências possuem caráter eminentemente protetivo.

Inicialmente, destaco que a Lei da Maria da Penha é aplicável ao caso, na forma do
art. 5º, da Lei nº 11.340/06,
a seguir transcrito:

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

As medidas protetivas têm caráter de tutela inibitória, ou seja, servem para prevenir que a violência aconteça ou se repita, não dependendo da existência de boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo criminal para serem mantidas. Isso significa que as medidas protetivas são autônomas e independentes de outras ações judiciais.

Para fins de concessão das medidas protetivas, previstas no
art. 22 da Lei Maria da Penha,
a doutrina elenca como pressupostos
o fumus boni iuris
, ou seja, um conjunto probatório mínimo que permita concluir pela probabilidade de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é necessário prova cabal, pois a lei fala apenas em cognição sumária, nos termos de seu
art. 19, §4º.

Vige, segundo a doutrina de Renato Brasileiro (2025, p. 1.596-1597), a regra probatória do
in dubio pro tutela
, sendo as medidas protetivas orientadas pela lógica da precaução, ou seja, havendo dúvida, concede-se a tutela com vistas a evitar maiores danos à parte vulnerável da relação social.

Também têm como pressuposto o
periculum in mora
, ou seja, as medidas protetivas, como ações de tutela inibitória que são, visam proteger a pessoa humana diante de situação de iminente risco.

Autorizam a concessão de tutela judicial, de modo liminar, por força da urgência do provimento, sem o qual o bem jurídico tutelado há de perecer e,
in casu
, por bem jurídico tem-se a vida da vítima, sua liberdade, sua integridade corpórea, saúde física e mental, entre outros, que venham a ser atacados por conta de conduta abusiva do agressor

As medidas protetivas devem ter prazo indeterminado, vinculando-se exclusivamente à persistência da situação de risco. Não existe obrigatoriedade de revisão periódica dessas medidas.

Existe uma presunção de que as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco inicialmente identificada. Isso significa que não cabe à vítima provar constantemente que ainda corre perigo. Pelo contrário, a manutenção das medidas não depende da demonstração de novos fatos de violência, bastando que a situação de risco original continue existindo.

Transferir para a vítima a responsabilidade de comprovar a continuidade do risco representa uma inversão indevida do ônus probatório. Na verdade, quem deve demonstrar que cessaram as circunstâncias que motivaram as medidas protetivas é o próprio agressor, e não a vítima.

No caso concreto, a vítima tem relatado continuar se sentindo insegura devido às ameaças indiretas feitas pelo agressor. Esse temor da vítima é suficiente para justificar a manutenção das medidas, não sendo necessário aguardar novos episódios de violência para que as proteções continuem válidas.

1. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

2. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado.

3. A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.199.138-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/8/2025 (Info 860).

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG e REsp 2.071.109-MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgados em 13/11/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1.249) (Info 836).

A revogação das medidas protetivas deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor
. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos
do art. 21 da Lei n. 11.340/2006
, garantindo-se o devido processo legal e a participação de ambas as partes.

O STJ reconhece que embora seja necessário considerar os direitos do agressor, a proteção da vítima deve prevalecer enquanto persistir a situação de risco. O equilíbrio não se alcança através de revisões periódicas obrigatórias, mas sim pela manutenção das medidas até que seja demonstrada concretamente a cessação do perigo.

Com efeito, afigura-se temerário considerar que o decurso temporal no caso dos autos, como fixado na decisão de origem, seria suficiente para aferir a cessação da situação de risco que justificou a concessão das medidas protetivas em favor da apelante.

A gravidade e a reiteração das condutas atribuídas ao apelado, consistentes em
agressões verbais, morais e/ou psicológicas
, ao longo de anos, desautorizam a conclusão de que a ameaça à integridade da vítima tenha se exaurido no lapso temporal indicado.

Ademais, não há na Lei Maria da Penha qualquer fixação temporal preestabelecida para a vigência das medidas protetivas de urgência. Sua duração deve perdurar enquanto persistir o risco à integridade da vítima ou de seus dependentes, não se podendo aplicar, por analogia, os prazos das cautelares típicas do processo penal ou cível. A fixação de lapso genérico de seis meses, embora adotada por alguns juízos como parâmetro de razoabilidade, não vincula o magistrado, tampouco legitima o encerramento automático da medida, especialmente quando há indícios persistentes de violência. Sobre o tempo das medidas protetivas de urgência a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MEDIDA PROTETIVA TORNADA DEFINITIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE AFETADO DE FORMA PERPÉTUA. ILEGALIDADE CONSTATADA. HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA . ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Como cediço, esta Corte possui o entendimento segundo o qual " as medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins" (AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019).

2 .
Sendo assim, não há como se esquivar do caráter provisório das medidas protetivas, ainda que essa provisoriedade não signifique, necessariamente, um prazo previamente definido no tempo, até porque se mostra imprescindível que a proteção à vítima perdure enquanto o risco recair sobre ela, de forma que a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial. Ora, fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna
. É indeterminado aquilo que é impreciso, incerto, vago. Por outro lado, é permanente, eterno, aquilo que é definitivo, imutável.

3. No caso, ao tornar definitiva, na sentença condenatória, a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, anteriormente imposta, o Magistrado de piso acabou por desnaturar por completo a natureza e a razão de ser das medidas protetivas que, por serem "de urgência", tal como o próprio nome diz, equivalem a uma tutela de defesa emergencial, a qual deve perdurar até que cessada a causa que motivou a sua imposição. Não é à toa que são chamadas de medidas acautelatórias "situacionais" e exigem, portanto, uma ponderação casuística.

4. O que se tem, na verdade, na espécie, é uma providência emergencial, acautelatória e de defesa da vítima, imposta em 15/1/2018, ou seja, assim que os fatos que culminaram na condenação do paciente chegaram ao conhecimento do poder judiciário, e que se eternizou no tempo para além do prazo da própria pena aplicada ao paciente (1 mês e 10 dias de detenção), sem nenhum amparo em eventual perpetuação do suporte fático que a legitimou no início da persecução penal.

5. Levando em conta a impossibilidade de duração ad eternum da medida protetiva imposta - o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência -, bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir - aferição que não pode ser realizada por esta Corte, na via exígua do writ -, é caso de se conceder a ordem de habeas corpus, ainda que em menor extensão,
a fim de que, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta, não sem antes ouvir as partes.

6. Ordem parcialmente concedida para tornar por prazo indeterminado a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, revogando-se a definitividade estabelecida na sentença condenatória, devendo o Juízo de primeiro grau avaliar, a cada 90 dias e mediante a prévia oitiva das partes, a necessidade da manutenção da cautela. (HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (grifo nosso)

A exigência de fato novo como condição para concessão de nova medida, sem a prévia oitiva da vítima, viola o devido processo protetivo previsto na
Lei nº 11.340/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revogação de medidas protetivas exige, como requisito imprescindível, a prévia oitiva da vítima, mesmo em casos de arquivamento do inquérito, absolvição do réu ou extinção da punibilidade. Nesse sentido, destaca-se o
REsp nº 1.775.341/SP, julgado em 12/04/2023
, cujo entendimento reafirma a necessidade de auscultação da mulher antes de qualquer decisão que ponha fim à tutela protetiva.

A insurgência recursal gira em torno da revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor de WALLACE FERREIRA ALFAIA, ex-companheiro da recorrente IZABELLE CRISTINA PINTO PARAGUASSU, sob o fundamento de inexistência de violência baseada no gênero.

Consta dos autos que as partes mantiveram vínculo conjugal por cerca de cinco anos, fato incontroverso que as enquadra na hipótese prevista no inciso III do artigo 5º da Lei nº 11.340/2006, do ordenamento jurídico brasileiro. Essa relação de natureza afetiva, somada ao histórico alegado pela vítima, permite a aplicação da Lei Maria da Penha, cuja finalidade é justamente proteger a mulher em situação de vulnerabilidade no ambiente doméstico e familiar.

No que tange à dinâmica dos fatos, destaca-se o depoimento da recorrente, colhido em sede extrajudicial e reiterado nos autos, em que descreve episódio ocorrido em via pública, no qual o recorrido a teria abordado de forma intimidativa, elevando o tom de voz e proferindo a expressão “VOCÊ ESTÁ ME AMEAÇANDO?”, atitude que, pela sua carga simbólica e contexto pretérito do relacionamento, revela inequívoca tentativa de intimidação. Tal conduta caracteriza violência psicológica, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, do sistema jurídico brasileiro, não se exigindo, para sua configuração, a repetição de condutas agressivas ou a prática de violência física.

Além disso, a relevância da manifestação da vítima deve ser ressaltada. Instada por este Tribunal, em abril de 2025, a esclarecer sua atual necessidade de proteção, afirmou categoricamente ao oficial de justiça: “AINDA QUER AS MEDIDAS PROTETIVAS”, o que evidencia a persistência do estado subjetivo de temor e a ausência de modificação relevante no panorama fático que justificasse a revogação da tutela anteriormente concedida.

O princípio da cláusula
rebus sic stantibus
impõe que medidas protetivas de urgência apenas podem ser afastadas mediante comprovação de alteração substancial do contexto que motivou sua concessão. No presente caso, inexiste qualquer elemento concreto nos autos que demonstre cessação do risco ou mudança substancial na situação da vítima.

Não bastasse a ausência de fato novo que justificasse a extinção das medidas, a própria Defesa limitou-se a invocar a ausência de atualidade da ameaça, sem colacionar qualquer elemento de prova que infirmasse o relato da vítima ou demonstrasse estabilidade da relação após o episódio narrado.

Diante do quadro probatório, e considerando que as medidas protetivas possuem caráter eminentemente preventivo, devendo vigorar enquanto persistir o risco à integridade física ou psicológica da mulher, é imperioso o reestabelecimento da proteção judicial anteriormente deferida.

Portanto, assiste razão em parte à apelante.

Ante o exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação para o fim de reestabelecer as medidas protetivas de urgência em favor de IZABELLE CRISTINA PINTO PARAGUASSU, nos exatos termos fixados na decisão liminar, até ulterior deliberação judicial, ressalvada a possibilidade de revisão caso demonstrada alteração superveniente do estado fático.

A intimação da apelante
, a cada 180 (cento e oitenta) dias, após o prazo inicial de duração das medidas de 06 (seis) meses, para manifestar interesse na manutenção, complementação ou revogação da(s) medida(s) protetiva(s), oportunizando o pedido de renovação e/ou complementação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/12/2025